Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-83.2021.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-83.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ECORI ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 13.329.758/0001-10 (APELANTE), BIANCA DE MORAIS RODRIGUES - CPF: 446.559.498-48 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TREVIZAN - CPF: 098.082.338-21 (ADVOGADO), EBERSON NEULS DA SILVA - CPF: 035.970.441-74 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DIRETO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos autos demonstra que a contratação foi realizada entre o recorrido e a empresa intermediária responsável pela instalação, W3 Solar Energia, sendo a recorrente apenas fornecedora dos equipamentos.

A ausência de relação jurídica direta impede o reconhecimento da legitimidade ativa para cobrança de obrigações oriundas de inadimplemento contratual por terceiro.

A sentença recorrida, embora tenha fundamentado na improcedência do pedido com resolução de mérito, revela, em verdade, hipótese de ilegitimidade ativa, devendo ser mantida com adequação à fundamentação jurídica correta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000328-83.2021.8.11.0101

APELANTE:

ECORI ENERGIA SOLAR LTDA

APELADO:

EBERSON NEULS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ECORI ENERGIA SOLAR LTDA
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Thatiana dos Santo
, da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, lançada nos autos da Ação Declaração de Reconhecimento de Ato Jurídico Perfeito e Acabado c/c Reparação de Danos nº. 1000328-83.2021.8.11.0101
,
ajuizada em desfavor de
EBERSON NEULS DA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que celebrou com o recorrido negócio jurídico de compra e venda de equipamentos fotovoltaicos, os quais foram objeto de nota fiscal e logística de transporte, sendo que o requerido, embora ciente da aquisição, recusou-se injustificadamente a receber os bens, mesmo após ressarcimento parcial promovido pela empresa diante do atraso na entrega.

Afirma que o juízo
a quo
, por sua vez, reconheceu que não ficou comprovada a existência de vínculo jurídico contratual entre autora e réu, o que levou à extinção do feito com julgamento de mérito (art. 487, I do CPC), sob o fundamento de ausência de elementos probatórios que demonstrassem a legitimidade da autora para propor a ação.

Salienta que a sentença deve ser reformada integralmente, aduzindo que há robustez documental suficiente nos autos a evidenciar a existência de vínculo jurídico obrigacional, notadamente a partir do pedido de venda formalizado em 13/11/2020 (Id. 53930877); da autorização de faturamento da financeira emitida em nome do recorrido (Id. 53930879); notas fiscais de nºs. 15390 e 20115 emitidas em nome do recorrido (Ids. 53930880 e 53930881); cédula de crédito bancário que indica a finalidade do financiamento: aquisição do sistema fotovoltaico (Id. 53930882); contrato firmado entre o recorrido e a empresa WELLINGTON SIMÕES E CIA LTDA, responsável pela instalação do projeto, no qual consta a indicação expressa da ECORI como fornecedora dos equipamentos (Id. 118130144); e do comprovante de ressarcimento no valor de R$9.097,23 (Id. 53930885), demonstrando a boa-fé da apelante ao indenizar prejuízo por suposta perda de geração de energia, ocasionada pelo atraso logístico na entrega.

Alega que ainda que a contratação tenha se dado por intermédio de terceira empresa (instaladora), é inequívoco que a ECORI foi responsável direta pela fabricação e fornecimento dos geradores, o que a torna parte legítima para defender em juízo seus interesses decorrentes do inadimplemento contratual.

Assevera que o negócio jurídico é exigível, encontra-se formalizado por documentos fiscais e financeiros e revestido das características de ato jurídico perfeito e acabado, nos moldes do art. 482 do Código Civil.

Aponta que o recorrido, após contratar, financiar, aprovar o crédito, receber devolução parcial por atraso na entrega e aguardar o envio dos bens, recusou a entrega sem qualquer justificativa formal, gerando dano material à apelante.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
da ECORI; reconhecer a relação jurídica de compra e venda e da exigibilidade do negócio jurídico (arts. 482 e 475 do CC); condenar do recorrido a aceitar os bens e permitir o repasse financeiro pela instituição bancária; ou, alternativamente, condená-lo ao ressarcimento dos prejuízos de R$5.341,77, concernente às despesas de transporte e logística reversa e de R$9.097,23, referente ao ressarcimento já efetuado por perda de geração de energia (Id. 271023398).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o apelado assevera que jamais contratou diretamente com a empresa apelante, e que toda a negociação foi realizada com a empresa Wellington Simões e Cia Ltda (W3 Solar Energia), sendo esta a responsável pela oferta, celebração do contrato, execução do projeto e intermediação com a financeira SOCINAL S/A.

Sustenta que o vínculo jurídico existente – tanto de natureza contratual quanto obrigacional – dá-se exclusivamente entre ele, a instaladora W3 SOLAR e a instituição financeira. Aduz que a ECORI teria, no máximo, atuado como fornecedora da W3, mas sem qualquer comunicação direta ou concordância expressa do apelado, o que tornaria incabível a pretensão da apelante em litigar diretamente contra o consumidor final.

Relata que nenhum documento apresentado pela autora/apelante contém a sua assinatura ou qualquer manifestação de vontade que demonstre o desejo de contratar com a ECORI, não havendo sequer proposta, aceitação ou contrato bilateral com essa empresa.

Salienta que todos os documentos juntados pela apelante foram unilateralmente produzidos, como pedidos de venda, notas fiscais e registros internos, sem qualquer validação do recorrido, o que reforça a inexistência de vínculo direto entre as partes.

Alega o apelado que o prazo contratual acordado com a empresa W3 para instalação do sistema fotovoltaico era de no máximo 90 dias, e que tal prazo foi integralmente descumprido. Transcorrido esse lapso, iniciou-se a cobrança das parcelas do financiamento bancário sem a entrega ou instalação do sistema, o que motivou a recusa em receber as placas solares e o ajuizamento de ação própria contra a W3 SOLAR e a SOCINAL S/A, sob o nº. 1000407-62.2021.8.11.0101, na mesma comarca.

Afirma que a recorrente somente teria remetido os equipamentos após saber da iminência da propositura da ação judicial, e mesmo assim sem previsão de instalação, o que tornaria inexigível a obrigação de recebimento dos bens.

Diante disso, reafirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não contratou com a autora; não recebeu proposta ou nota fiscal previamente aceita; não realizou pagamento à ECORI; e, não se beneficiou de qualquer produto ou serviço prestado por ela.

Cita o art. 485, VI do CPC, destacando que a ilegitimidade de parte configura causa de extinção do feito sem resolução de mérito, como corretamente reconheceu o juízo de primeiro grau.

Enfatiza que, se houve prejuízo à ECORI, a ação deveria ser direcionada contra a empresa que com ela contratou, ou seja, a W3 SOLAR ENERGIA, não contra o consumidor, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 271023405).

O preparo foi recolhido (Id. 271444367).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ECORI ENERGIA SOLAR LTDA
ajuizou a ação declaração de reconhecimento de ato jurídico perfeito e acabado c/c reparação de danos contra
EBERSON NEULS DA SILVA
, pleiteando o reconhecimento de validade de negócio jurídico de compra e venda de geradores fotovoltaicos.

Segundo a narrativa dos autos, em 13/11/2020, o requerido manifestou interesse na aquisição de 20 geradores fotovoltaicos, concordando com valores e especificações técnicas, e contratando o financiamento por meio da instituição financeira SOCINAL S/A com intermediação da empresa SOLFÁCIL.

Ficou ajustado que a entrega dos equipamentos ocorreria posteriormente, em razão da necessidade de importação dos componentes. A previsão inicial de envio era 09/12/2020, mas a efetiva liberação aduaneira ocorreu apenas em 04/02/2021, data em que foi emitida a nota fiscal definitiva de venda (DANFE 000020115).

Durante o atraso, por mera liberalidade, a autora efetuou ressarcimento de R$9.097,23 ao réu, valor correspondente à estimativa de geração de energia que não se concretizou no período de 09/12/2020 a 09/02/2021.

Contudo, em 26/02/2021, quando da tentativa de entrega dos equipamentos, o requerido recusou-se a recebê-los, alegando descumprimento do prazo e existência de ação judicial, e manifestando desistência unilateral do negócio, embora este já estivesse plenamente formalizado, inclusive com alienação fiduciária dos bens em favor da financiadora.

A autora sustenta que o contrato está caracterizado como ato jurídico perfeito e acabado, sendo inexigível o “arrependimento” manifestado sem previsão contratual ou respaldo legal.

Ressalta que arcou com despesas de transporte e logística de devolução dos equipamentos, os quais retornaram ao seu depósito, sujeitando-se a depreciação.

Ante o exposto, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para autorizar a remessa dos geradores ao domicílio do requerido, nomeando-o fiel depositário, impondo-lhe o ônus de guarda, conservação e responsabilidade por avarias; no mérito, a confirmação da tutela, bem como para reconhecer o negócio jurídico (NF 000020115) como ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 482 do CC; ressarcimento dos danos materiais emergentes, totalizando R$14.439,00, corrigidos e com juros desde a citação, sendo R$5.341,77, a título de despesas de transporte e logística e R$9.097,23, referente ao valor ressarcido a título de estimativa de geração de energia.

A tutela antecipada foi indeferida (Id. 271023371).

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não ficou comprovada a existência de vínculo jurídico contratual entre autora e réu, o que levou à extinção do feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ao final, condenou a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia central recai sobre a existência ou não de relação jurídica contratual entre a ECORI ENERGIA SOLAR LTDA e EBERSON NEULS DA SILVA.

Embora a apelante tenha emitido notas fiscais e promovido a entrega dos equipamentos ao endereço do recorrido, não consta dos autos qualquer documento assinado ou manifestação expressa da vontade do apelado dirigida à empresa apelante.

A contratação, conforme demonstrado documentalmente (Id. 271022999 e seguintes), deu-se exclusivamente com a empresa W3 SOLAR ENERGIA, responsável pela venda e instalação do sistema de geração de energia solar, que indicou a apelante como fornecedora dos equipamentos.

A título de prova, a apelante acostou documentos internos como pedido de venda, notas fiscais, comprovantes de transporte e TED de ressarcimento, porém sem qualquer aceitação formal por parte do apelado.

Nesse sentido, tais elementos não se mostram aptos a demonstrar a bilateralidade exigida para a formação de um contrato de compra e venda entre as partes litigantes, ausente o requisito essencial do
consensus ad idem
.

É certo que, para o exercício da ação, exige-se
legitimidade ad causam
(art. 17 do CPC), a qual pressupõe a titularidade da relação jurídica material deduzida.

A ausência de contrato direto, de manifestação de vontade ou de comunicação negocial direta com o apelado afasta a condição de parte legítima da ECORI para cobrar obrigações diretamente contra o consumidor final.

Ademais, restou demonstrado que o apelado ajuizou demanda própria contra as empresas com quem possui vínculo contratual direto (Ação nº. 1000407-62.2021.8.11.0101), tratando da rescisão do contrato firmado com a W3 SOLAR ENERGIA e do financiamento contratado junto à SOCINAL S/A.

A recusa do autor recorrido ao recebimento dos bens ocorreu após o descumprimento de prazos previamente estabelecidos em cláusula contratual específica, em especial o prazo de 90 dias para instalação do sistema fotovoltaico, o qual foi ultrapassado sem justificativa suficiente.

Tal circunstância configura inadimplemento contratual anterior, autorizando, nos termos do art. 476 do Código Civil, a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
).

A conduta do apelado, portanto, não representa arrependimento imotivado, mas exercício regular do direito de recusa diante de inexecução parcial do contrato por parte dos responsáveis pela venda e instalação.

A jurisprudência tem reafirmado que a ausência de vínculo contratual direto entre o consumidor e determinada empresa da cadeia de fornecimento não autoriza, por si só, a responsabilização civil, salvo se demonstrado o nexo causal e a vinculação negocial.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011477-31.2022.8.11.0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIRO AO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS APELANTES E OS APELADOS
– PEDIDO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 17, do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, e em seu art . 6º, estabelece que “ninguém poderá pleitear, direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002873-66.2020.8.11.0003, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Dessa forma, aplicável a hipótese o enunciado do art. 485, VI, do CPC, segundo o qual a ação deve ser extinta quando verificada a ilegitimidade da parte.

Embora a magistrada de primeiro grau tenha fundamentado a sentença com base no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao declarar a improcedência dos pedidos por ausência de comprovação da relação contratual entre as partes, observa-se que, na realidade, a motivação consubstancia verdadeira hipótese de falta de legitimidade ativa
ad causam
, circunstância expressamente prevista no inciso VI do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, ao reconhecer que a parte autora não demonstrou ser titular da relação jurídica material que pretendeu tutelar — por não haver vínculo contratual direto com o réu — o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade de parte.

Trata-se, portanto, de mero equívoco na indicação normativa, que não compromete a fundamentação substancial da sentença, devendo ser corrigido apenas para fins de precisão técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025